Tribunal: TJMT
Processo: 1034030-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034030-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), JOSE MARIA GONZAGA - CPF: 078.560.241-00 (AGRAVANTE), ERNANDES SANTANA DE MORAIS - CPF: 486.757.761-87 (AGRAVADO), ANGELICA LORENA DOS SANTOS SILVA - CPF: 048.211.251-45 (AGRAVADO), ESPOLIO DE JOSAFA DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSAFA DA SILVA JUNIOR - CPF: 460.637.656-20 (AGRAVADO), DIRCEU DOMINGOS RAMALHO - CPF: 022.625.271-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL. POSSE DE MÁ-FÉ. PEDIDO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse, indeferiu pedido de tutela cautelar incidental para suspensão do cumprimento de sentença até indenização por benfeitorias realizadas no imóvel. Alegou-se posse injusta e ausência de boa-fé.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se as benfeitorias realizadas pelo agravante ensejam direito à indenização e retenção, considerando a posse de má-fé; e (ii) verificar se há preclusão que impeça o exame do pedido no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A posse de má-fé afasta o direito de retenção, conforme o art. 1.220 do Código Civil, restringindo o ressarcimento às benfeitorias necessárias, sem direito ao levantamento de benfeitorias voluptuárias.

A preclusão consumativa impede a reanálise de matérias não suscitadas oportunamente durante a fase de conhecimento do processo, nos termos do art. 505 do CPC.

A alegação de enriquecimento sem causa não prospera diante da comprovação de má-fé e posse clandestina por parte do agravante, o que invalida a pretensão de retenção e reforça a decisão de reintegração de posse.

Não se verificaram elementos para configurar litigância de má-fé, conforme os arts. 77 e 80 do CPC, inexistindo dolo processual ou abuso de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O possuidor de má-fé tem direito apenas à indenização por benfeitorias necessárias, sem direito de retenção ou levantamento das voluptuárias. Questões não suscitadas na fase de conhecimento do processo estão preclusas e não podem ser discutidas no cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 884, 1.219 e 1.220; Código de Processo Civil, arts. 11, 505, 77 e 80.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAC n. 70072760069, 18a Câm. Cív., Rel. Desa. Marlene Marlei de Souza, j. 14.09.2017. TJSP, RAC n. 1004858-86.2016.8.26.0005, 16a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 15.04.2019. TJMT, RAC n. 0003242-20.2010.8.11.0006, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por José Maria Gonzaga, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Ernandes Santana de Morais e outros, indeferiu o pedido de tutela cautelar incidental no sentido de suspender o cumprimento de sentença, até que todas as benfeitorias sobre o local sejam devidamente indenizadas.

Inconformado, o agravante sustenta que as benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, como construções e infraestrutura agrícola, aumentaram significativamente o valor da propriedade e são comprovadas por documentos (fotografias, notas fiscais e cronologias), devendo ser indenizadas nos termos dos arts. 1.219 e 1.220, ambos do C. Civil.
Segue sustentando que a reintegração de posse sem indenização caracteriza enriquecimento sem causa por parte dos agravados, o que contraria o art. 884, do C. Civil. Firme no seu propósito, alega que o Juízo de primeiro grau não analisou de forma criteriosa as provas apresentadas, violando o art. 11, do CPC, que exige fundamentação adequada das decisões judiciais.
Requer a reforma da r. decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 256590189).

As informações foram prestadas (id. 256887150), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 257192187), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80, ambos do CPC.

Posteriormente, o agravante apresentou pedido de suspensão do processo, nos termos do art. 313, inc. II, do CPC (id. 257766663).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De pronto, passo a análise do pedido de suspensão do recurso formulado pelo agravante, com fulcro no art. 313, inc. II, do CPC.

Sem razão. Na verdade, com fundamento no princípio da celeridade processual, previsto no art. 4o, do CPC, e no dever do magistrado de promover a duração razoável do processo, verifico que o pedido de suspensão não merece acolhimento.

Ora, ainda que a autocomposição seja um objetivo a ser incentivado, conforme dispõe o art. 3o, §2o, do CPC, a análise do caso concreto revela que o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e os elementos nos autos demonstram reiterados esforços infrutíferos para solução consensual, sem que haja, no momento, elementos concretos que indiquem possibilidade efetiva de acordo.

Ademais, a continuidade do processo não impede que as partes busquem um entendimento enquanto se aguarda a decisão definitiva.

Assim, o acolhimento de tal pedido poderia acarretar apenas em prejuízo à efetividade do julgamento do recurso, o que se mostra incompatível com os princípios processuais aplicáveis.

Além disso, o art. 313, inc. II, do CPC, trata de suspensão do processo de conhecimento por convenção das partes e não de recurso, que é o caso dos autos.

Logo e sem maior delonga,
indefiro o pedido
.

Cinge-se dos autos que Ernandes Santana de Morais e outros ajuizaram ação de reintegração de posse em desfavor de José Maria Gonzaga, tendo o MM. Juiz julgado procedente o feito, determinando a expedição de mandado reintegratório dos autores no imóvel descrito na inicial, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 119237632 – pág. 04/07 – autos de origem).

Após o transito em julgado, os autores requereram o cumprimento de sentença, ao passo que o executado apresentou medida cautelar inominada incidental, requerendo a suspensão do feito até que todas as benfeitorias sobre o local sejam devidamente indenizadas (id. 255548159).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não foi formulado qualquer pedido nesse sentido no curso da ação, aliado a posse injusta e de má-fé do executado, reconhecida por sentença transitada em julgado, indeferiu o pedido (id. 255548155).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que as benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, como construções e infraestrutura agrícola, aumentaram significativamente o valor da propriedade e são comprovadas por documentos (fotografias, notas fiscais e cronologias), devendo ser indenizadas nos termos dos arts. 1.219 e 1.220, ambos do C. Civil.

Segue sustentando que a reintegração de posse sem indenização caracteriza enriquecimento sem causa por parte dos agravados, o que contraria o art. 884, do C. Civil.

Firme no seu propósito, alega que o Juízo de primeiro grau não analisou de forma criteriosa as provas apresentadas, violando o art. 11, do CPC, que exige fundamentação adequada das decisões judiciais.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente, com o devido respeito,
mister
se faz constar que é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, transitada em julgado a r. sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, que está em fase de cumprimento de sentença, não há como discutir o pedido de retenção da área em questão e a suspensão do feito até que todas as benfeitorias sobre o local sejam devidamente indenizadas, pois tal matéria sequer foi alegada no curso da demanda, restando preclusa a possibilidade de qualquer discussão nesse sentido.

É a regra do art. 505,
caput
, do CPC:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]”
.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
in litteris
:

“
Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida
. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato [...]”
.
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei).

Na verdade, o condutor do feito, ao prestar as informações que lhe froam solicitadas, foi preciso ao asseverar que
“O processo em referência trata de Cumprimento de Sentença proferida em ação de reintegração de posse, em que o executado, ora agravante, se recusa a desocupar a área do imóvel invadido e que pertence ao autor. Para tanto, se valeu de petição nominada “Medida Cautelar Liminar incidental aos autos de ação de reintegração na posse por retenção de benfeitorias realizadas”, em que pleiteia a manutenção da posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias que afirma ter realizado no imóvel do exequente. Contudo,
como consta nos fundamentos da decisão recorrida, referida matéria não foi ventilada no processo de conhecimento, em que, em 2 de julho de 2009, foi concedida a liminar,

para reintegrar o autor na posse da área que foi invadida, O requerido foi devidamente intimado da decisão judicial que concedeu a liminar, mas continuou a praticar o esbulho, de modo que não subsiste a boa-fé a ensejar a retenção por benfeitorias
”
(id. 256887150 – negritei).

Ainda que assim não fosse, é cediço que no tocante ao pedido de indenização das benfeitorias supostamente realizadas no imóvel, bem como do alegado direito de retenção, convém destacar que o art. 1.220, do C. Civil, é claro ao dispor que
“Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias;
não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas
, nem o de levantar as voluptuárias.”
(negritei)
.

Acerca da matéria, o autor Francisco Eduardo Loureiro assim leciona,
verbis:

“O possuidor de má-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, mas não à retenção da coisa até que o crédito seja pago pelo retomante. Não há razão para prorrogar a posse viciada e de má-fé, dando-lhe uma causa jurídica pela retenção.”
(Código Civil Comentado, Coordenador Cezar Peluso, 10a Ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Manole, 2016, pág. 1.118).

Assim, o possuidor de má-fé tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias, contudo, não poderá reter a coisa.

Entretanto, no caso específico dos autos, as supostas benfeitorias foram realizadas no exercício de uma posse de má-fé, em que o agravante passou a ocupar a área de forma clandestina, o que por si só afasta a pretensão.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. ESBULHO COMPROVADO.
RETENÇÃO DE BENFEITORIA. INDEFERIMENTO. POSSE DE MÁ-FÉ
.

1. Elementos trazidos aos autos a evidenciar a presença dos pressupostos legais exigidos na ação de reintegração de posse, a saber, o exercício da posse anterior, a perda da posse em razão de esbulho e, a data de sua ocorrência.

2.
Benfeitorias realizadas no exercício de posse de má-fé, considerando afirmação do próprio requerido, de ocupação do imóvel de forma clandestina
. Pedido de indenização/retenção genérico que não permite concluir quais seriam as benfeitorias caracterizadas como necessárias para fins da indenização prevista no citado artigo 1.220, do CC. Mantida a sentença de procedência do pedido. Fixados honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(TJRS, RAC n. 70072760069, 18a Câm. Cív., Rela. Desa. Marlene Marlei de Souza, j. 14.09.2017 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, E PROCEDENTE RECONVENÇÃO DELA DECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA AO NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS PROMOVIDAS NA COISA
–
IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA MÁ-FÉ NO EXERCÍCIO DA POSSE
– EXEGESE DO ARTIGO 1.220, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, RAC n. 1004858-86.2016.8.26.0005, 16a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 15.04.2019 – negritei).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – NULIDADES – USUCAPIÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMÓVEL – TITULARIDADE – ESBULHO POSSESSÓRIO – REQUISITOS COMPROVADOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – DIREITO DE RETENÇÃO – AFASTADO – POSSE DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Conforme o disposto no art. 1.220, do Código Civil, “Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”

In casu, as benfeitorias foram realizadas no exercício de uma posse de má-fé, em que os apelantes passaram a ocupar a área de forma clandestina, o que por si só afasta a pretensão
.”
(TJMT, RAC n. 0003242-20.2010.8.11.0006, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.04.2019 – negritei).

Além disso, o d. magistrado bem salientou que
“durante a instrução processual ficou demonstrado que a casa construída pelo requerido e parte das benfeitorias que almeja a retenção, não estão localizadas na área em que o autor/agravado deve ser reintegrado, de modo que o requerido não sofrerá a perda de tais bens, a ensejar sua indenização e/ou direito de retenção da área invadida”
(id. 256887150).

Por fim, quanto ao pedido dos agravados para condenação do agravante por litigância de má-fé, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas nos arts. 77 e 80, ambos do CPC, razão pela qual indefiro o pedido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025